Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-63.2024.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000761-63.2024.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: MARCIO SOUSA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO NEGATIVO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cícero Dantas, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de MARCIO SOUSA RIBEIRO, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A controvérsia consiste em definir se houve regular constituição em mora do devedor, apta a viabilizar o manejo da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – A propositura da ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora do devedor, nos termos da Súmula nº 72 do STJ e do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 4 – A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) firmou entendimento no sentido de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. 5 – Todavia, tal orientação pressupõe a efetiva remessa da notificação, o que não se verifica quando o aviso de recebimento retorna com a informação de “NÃO PROCURADO”, evidenciando a inexistência de tentativa de entrega da correspondência. 6 – Nessas hipóteses, não se configura a constituição válida em mora, afastando a incidência do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 7 – Ademais, verifica-se que a parte autora foi regularmente intimada para justificar a irregularidade apontada, contudo, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. 8 – Diante da ausência de comprovação da mora e do não atendimento à determinação judicial, mostra-se correta a sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO 9 – Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000761-63.2024.8.05.0057, em que figura como apelante, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, e, como apelado, MÁRCIO SOUZA RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.